Tribunal: TJDFT
Processo: 0000449-47.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PROVA ORAL E TESTE DE ALCOOLEMIA. CONFISSÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Improcedente o pedido de absolvição quando está devidamente comprovado nos autos, pela prova oral produzida e pelo exame de alcoolemia, que o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico, bastando para a sua consumação a condução de veículo automotor, com concentração de álcool por litro de sangue superior à permitida por lei, podendo ser auferida a alcoolemia por meio de teste de sangue ou do etilômetro.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.